Tribunal: TJSP
Processo: 1012988-61.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Administração de locação de imóvel. Apresentação das contas juntamente com a contestação. Sentença julgando boas as contas apresentadas com a condenação do Réu ao ônus da sucumbência. Impossibilidade. Ausência de resistência, e, por conseguinte, ausência da própria lide que faz com que a jurisdição tenha natureza voluntária, sem a condenação de nenhuma das partes

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Administração de locação de imóvel. Apresentação das contas juntamente com a contestação. Sentença julgando boas as contas apresentadas com a condenação do Réu ao ônus da sucumbência. Impossibilidade. Ausência de resistência, e, por conseguinte, ausência da própria lide que faz com que a jurisdição tenha natureza voluntária, sem a condenação de nenhuma das partes ao ônus da sucumbência. Custas processuais que devem ser divididas, nos termos do art. 88 do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012988-61.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante EDSON
STEIN, é apelado DENILSON ZOPPI LISBOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012988-61.2019.8.26.0037 -Voto no 10990
2
Voto no 10.990
Apelação no 1012988-61.2019.8.26.0037
Apelante: EDSON STEIN
Apelado: DENILSON ZOPPI LISBOA
Origem: 2a Vara Cível Foro de Araraquara
Apelação. Ação de exigir contas. Administração de locação
de imóvel. Apresentação das contas juntamente com a
contestação. Sentença julgando boas as contas apresentadas
com a condenação do Réu ao ônus da sucumbência.
Impossibilidade.
Ausência
de
resistência,
e,
por
conseguinte, ausência da própria lide que faz com que a
jurisdição tenha natureza voluntária, sem a condenação de
nenhuma das partes ao ônus da sucumbência. Custas
processuais que devem ser divididas, nos termos do art. 88
do Código de Processo Civil. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Edson Stein contra
sentença que julgou boas as contas apresentadas na ação de exigir contas proposta
POR Denilson Zoppi Lisboa.
O Autor outorgou mandato ao Réu para que o mesmo realizasse a
administração de locação do imóvel de propriedade do Autor.
Sustenta que o Réu não lhe apresentou os valores da locação, e,
dada a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito por
inadimplemento de conta de luz, ingressou com a presente demanda em face do Réu
Citado, o Réu optou por apresentar as contas, as quais foram aceitas
pelo Autor.
Ao final, o MM. Juízo de origem houve por bem julgar boas as
contas apresentadas para condenar ao pagamento das custas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012988-61.2019.8.26.0037 -Voto no 10990
3
sucumbenciais de 15% sobre o valor dado à causa.
Irresignado, o Réu interpôs o presente recurso de apelação,
questionando a sua condenação pelo ônus da sucumbência, uma vez que não houve
resistência à pretensão do Autor.
Referido recurso chega acompanhado das contrarrazões do Réu que
postula pela manutenção da sentença.
Conheço do recurso, uma vez que interposto tempestivamente e
devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
O recurso interposto comporta parcial provimento.
Conforme se depreende dos autos, após ser citado, o Apelante
prontamente apresentou as contas sem oposição de resistência.
Nesse sentido, é mister reconhecer que a inexistência de oposição à
pretensão do Autor leva o feito a assumir natureza de jurisdição voluntária, uma vez
que não há lide a ser resolvida entre as partes.
Nos termos do art. 88 do Código de Processo Civil, “nos
procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo
requerente e rateadas entre os interessados”.
Isto posto, resta patente que não há nos autos parte vencedora e
parte vencida, e, portanto, não há como se aplicar o ônus devido pela sucumbência,
tampouco o princípio da causalidade.
Entretanto, nos termos do artigo supramencionado, as custas
processuais devem ser rateadas entre as partes, razão pela qual o recurso do Apelante
comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012988-61.2019.8.26.0037 -Voto no 10990
4
Corroborando o exposto, é imperativo trazer à baila a
jurisprudência pacifica desse Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. Pedido de retificação de registro
imobiliário de servidão administrativa e hipoteca. Pedido acolhido pela
sentença, que condenou os requeridos ao pagamento de honorários
advocatícios.
Inadmissibilidade.
Procedimento
de
jurisdição
voluntária. Meros interessados que, citados, não manifestaram
resistência
à
pretensão.
Resistência
oferecida
na
esfera
administrativa que se justificava pela insuficiência da documentação
então apresentada pelo requerente. Recurso provido em parte para
excluir a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência,
mantida a sentença na parte em que determinou o rateio das custas
nos termos do art. 88 do CPC”. (TJSP; Apelação Cível
1006237-81.2016.8.26.0322; Relator (a): Antônio Carlos Villen; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)
“APELAÇÃO. alienação judicial de coisa comum. Insurgência em face
da r. sentença, que decretou a extinção do condomínio mediante a
alienação judicial do bem imóvel, condenando os requeridos ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
adversário, estes últimos fixados em 10% do valor da causa. Alegação de
que os apelantes concordaram com a referida extinção, não
oferecendo qualquer resistência ao pedido, não há que se falar em
condenação por sucumbência. Cabimento. Em se tratando de
jurisdição voluntária, e ausente resistência ao pedido autoral, não o é
caso de condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de forma que as despesas adiantadas pelo requerente
serão rateadas entre os interessados, nos termos do artigo 88 do CPC.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível
4003794-20.2013.8.26.0320; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)
“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Pedido do autor pela alienação
judicial do automóvel de propriedade de ambas as partes - Ação julgada
procedente - Insurgência da requerida contra o indeferimento da
gratuidade da justiça, contra sua condenação no ônus da sucumbência e
contra a determinação de avaliação do veículo por oficial de justiça -
Sentença reformada em parte - Verificada a insuficiência de recursos da
requerida, cumpre conceder a gratuidade da justiça - Tendo em vista que
o procedimento é de jurisdição voluntária e que não houve resistência
da requerida quanto à extinção do condomínio, as despesas devem ser
rateadas entre as partes, afastando-se a imposição de pagamento de
honorários advocatícios - Correta a determinação de avaliação do
veículo por oficial de justiça, não havendo necessidade de prova técnica -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível
1033771-82.2019.8.26.0002; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)
“Produção antecipada de provas. Exibição de documentos. Sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012988-61.2019.8.26.0037 -Voto no 10990
5
Petição inicial indeferida. Extinção do processo, sem resolução do mérito.
Apelação. Documento apresentado pelo réu juntamente com as
contrarrazões. Ausência de resistência processual na apresentação do
documento em juízo. Honorários de sucumbência não arbitrados.
Ausência de litigiosidade do procedimento de jurisdição voluntária.
Sentença reformada. Recurso provido, com observação”. (TJSP;
Apelação Cível 1044514-94.2019.8.26.0506; Relator (a): Virgilio de
Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data
de Registro: 04/08/2020)
Assim sendo, presentes fatos que constituem o direito invocado na
peça recursal, impõe-se o parcial provimento do recurso de apelação, para determinar
a divisão das custas processuais e remover a condenação do Apelante em honorários
advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 88, do Código de Processo Civil.
III - Conclusão
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
E
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator